Tribunal: TJBA
Processo: 0169339-95.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0169339-95.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA CECILIA MARQUES DA SILVA MOTTA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO

APELADO: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESERÇÃO AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DOS CÁLCULOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rita Cecília Marques da Silva Mota e Lucia de Cássia Leal Pimenta, contra sentença que acolheu a impugnação da Fundação Baneb de Seguridade Social – BASES, reconhecendo excesso de execução e declarando a ausência de saldo credor em favor das
E
xequentes em cumprimento de sentença, cujo objeto era a correção monetária de contribuições previdenciárias.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de deserção, em razão de insuficiência de preparo; (ii) analisar a alegação de inovação recursal; (iii) determinar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; (iv)
investiga
r a possibilidade de análise de excesso de execução alegado pela
E
xecutada, mesmo com suposta preclusão; e (v) averiguar a existência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à preliminar de deserção, o recolhimento da complementação do preparo, pelas Apelantes, foi realizado dentro do prazo estipulado e confirmado no sistema processual eletrônico, afastando-se, assim, a alegação de deserção.

4. A preliminar de inovação recursal também não procede, pois os argumentos apresentados pelas Recorrentes relacionam-se diretamente ao teor da sentença e ao laudo pericial, sem constituir inovação, já que os pontos controvertidos foram especificamente abordados ao longo do processo.

5. A intimação para cumprimento voluntário da sentença foi
efetivada
sob a vigência do CPC/1973, que fundamenta a aplicação dos prazos ali previstos para impugnação ao cumprimento. No entanto, mesmo que a impugnação apresentada pela Executada seja intempestiva, é possível ao Judiciário examinar o excesso de execução, com base nos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, desde que tal análise assegure a execução nos limites do título judicial.

6. O laudo pericial elaborado em Juízo, utilizando o índice indicado no título executivo, concluiu pela inexistência de saldo a favor das Exequentes, sendo tecnicamente fundamentado e imparcial. Não houve comprovação de incorreção nos cálculos periciais, que seguiram estritamente os parâmetros definidos na sentença.

7. A configuração de litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa, temerária ou que altere a verdade dos fatos, o que não se constatou no presente caso. As
A
pelantes exerceram o direito de postular o cumprimento do título judicial sem demonstração de dolo ou intenção de induzir o Juízo
em
erro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 475-J; CPC/2015, arts. 80, II e V, 85, § 11; Decreto Judiciário nº 439/2021, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1281153 AM, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.04.2018; TJ-MG, AP n.º 1.0024.08.243991-0/001, Rel. Des. Mariângela Meyer, j. 04.07.2017; TJ-SP, AC: 0001209-76.2021.8.26.0128, Rel. Helio Faria, j. 11.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0169339-95.2007.8.05.0001
, tendo como Apelantes
RITA CECÍLIA MARQUES DA SILVA MOTA
e
LUCIA DE CÁSSIA LEAL PIMENTA,

sendo
Apelada a
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL – BASES
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em CONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.